Tribunal: TJMT
Processo: 1035532-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035532-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (EMBARGANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rodrigo
Sempio
Faria contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, declarando a nulidade da intimação da sentença e determinando a reabertura do prazo recursal em favor da agravante. O embargante alega omissão quanto à inexistência de renúncia formalizada antes da sentença, conforme o artigo 112 do CPC, e erro material na presunção de irregularidade da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na análise da inexistência de renúncia formalizada nos autos antes da sentença, à luz do artigo 112 do CPC; (
ii
) verificar se ocorreu erro material ao presumir-se irregularidade na representação processual sem prova documental de renúncia do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado considerou a irregularidade da representação processual pela comunicação de desabilitação do advogado nos autos e ausência de intimação pessoal da parte para regularização, nos termos do art. 76 do CPC.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal da parte quando constatada irregularidade na representação processual
.

Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão, pois as questões relevantes foram apreciadas e o julgado está devidamente fundamentado, conforme entendimento jurisprudencial de que o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para decidir.

A pretensão do embargante caracteriza mero inconformismo com o resultado desfavorável, sem comprovação de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A irregularidade na representação processual demanda intimação pessoal da parte, independentemente de renúncia formalizada, conforme jurisprudência do STJ.

A inexistência de vício no julgado impede a modificação da decisão nos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 76 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1632805/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28/09/2017.

TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/11/2013.

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 18/04/2006.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO SEMPIO FARIA
,
em face do acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento
ao agravo de instrumento
interposto pela embargada
,
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e declarar a nulidade da intimação da sentença proferida nos autos do processo no 0001844-87.2016.8.11.0051, determinando a reabertura do prazo recursal em favor da agravante naqueles autos
.

O embargante alega omissão na análise da inexistência de renúncia formalizada nos autos antes da sentença, conforme o artigo 112 do CPC. Argumenta que o acórdão embargado não considerou adequadamente esse aspecto, o que teria levado à declaração de nulidade da intimação com base em uma presunção equivocada.

Além disso, sustenta que houve erro material ao considerar irregular a representação processual, presumindo-se a renúncia do advogado sem que houvesse qualquer prova documental nos autos. Segundo o embargante, essa presunção incorreta resultou em decisão desfavorável, sendo necessária a correção do equívoco para o adequado julgamento da controvérsia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
271144366
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso concreto,
o acórdão embargado
se fundamentou
na comunicação de desabilitação do advogado nos autos e na ausência de intimação pessoal da parte para regularizar a representação processual, conforme preceitua o art. 76 do CPC.

Além disso, a alegação de erro material é improcedente, pois o acórdão considerou a irregularidade da representação
da parte
, independentemente da existência de renúncia formal.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça determina que, verificada irregularidade na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1.
A

jurisprudência desta Corte é no sentido de que constatada a deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte para que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado subscritor da
peça .

Precedentes: 1.605.687/SP, Rel. Min. Raul Araujo, Quarta Turma,
DJe
7/12/2016;
AgInt
no REsp
AgRg
no Ag 1.068.880/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Primeira Turma,
DJe
15/6/2011. 2. Agravo interno não provido.
(STJ,
AgInt
no REsp: 1632805 RS 2016/0274202-1, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 28/09/2017,
DJe
de 13/10/2017, g.)

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min.
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025